Tribunal: TJDFT
Processo: 0721546-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
1. Os negócios celebrados por meios de contratos digitais, o uso correto de critérios específicos de identificação, autenticação e verificação garantem maior segurança aos contratantes, pois permite que os documentos sejam armazenados em meios digitais facilitando a verificação futura e preservando a idoneidade do documento.
2. Entende-se por responsabilidade civil o dever jurídico que o causador do dano possui de reparar prejuízo gerado a outrem, seja pagando por algo, ressarcindo ou reparando o dano que causou por sua ação ou omissão, salvo as hipóteses de exclusão.
3. Os elementos constantes dos autos demonstram que o autor aceitou os termos do contrato quando enviou as imagens de seus documentos e uma fotografia pessoal para finalização da transação, bem como ao receber o dinheiro em uma conta corrente de sua titularidade, e realizar o pagamento de 5 (cinco) parcelas do empréstimo, deixando claro que houve, de fato, a intenção de contratar, mas, posteriormente um arrependimento na celebração do ajuste.
4. Deu-se provimento ao recuso do réu. Julgou-se prejudicado o recurso adesivo.